Tribunal: STJ
Processo: 5067733-38.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076675 - SC(2025/0394443-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: UÉSLEM MACHADO FRANCISCO - SC028865
AGRAVADO
: JESSICA APARECIDA MARTINS
ADVOGADO
: TAYLOR FELIZARI - SC040261
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MULTA DO
o, § 6o, DO DECRETO-
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
ART. 3
LEI 911/1969.
MÉRITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES
1. Busca e apreensão de veículo.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que A interpretação do
o, § 6o
art. 3
do Decreto-
deve ser restritiva, razão pela qual a multa
lei no 911/1969
somente deve ser aplicada nos casos de improcedência da demanda, não
sendo cabível, portanto, para as situações de extinção do processo sem
resolução do mérito. Precedentes do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 0542609d-d587-49ca-bbc0-20f6ed9480a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076675 - SC(2025/0394443-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: UÉSLEM MACHADO FRANCISCO - SC028865
AGRAVADO
: JESSICA APARECIDA MARTINS
ADVOGADO
: TAYLOR FELIZARI - SC040261
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MULTA DO
o, § 6o, DO DECRETO-
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
ART. 3
LEI 911/1969.
MÉRITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES
1. Busca e apreensão de veículo.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que A interpretação do
o, § 6o
art. 3
do Decreto-
deve ser restritiva, razão pela qual a multa
lei no 911/1969
somente deve ser aplicada nos casos de improcedência da demanda, não
sendo cabível, portanto, para as situações de extinção do processo sem
resolução do mérito. Precedentes do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por BANCO PAN S.A.,
contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
“a”, da Constituição Federal.
:
Agravo em recurso especial interposto em 18/9/2025.
:
Concluso ao gabinete em 23/12/2025.
: de busca e apreensão proposta por BANCO PAN S.A. contra
Ação
JESSICA APARECIDA MARTINS na qual o autor pretende a consolidação da posse e
propriedade de veículo dado em garantia fiduciária em razão de alegado
inadimplemento contratual.
: julgou extintos, sem resolução do mérito, os pedidos da
Sentença
inicial, com fundamento no
IV, do CPC, revogando a liminar e
art. 485,
determinando a restituição do veículo ou, na impossibilidade, o depósito do
equivalente pela Tabela FIPE, condicionando a multa de 50% do montante
originalmente financiado à hipótese de alienação do bem.
Documento eletrônico VDA54113279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: c41c97fb-121e-42e5-bc74-5a1c23eb9659

: negou provimento à apelação interposta pelo BANCO PAN S.A.,
Acórdão
majorando honorários. Nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VOLTADA À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR.
SUSCITADA INAPLICABILIDADE DA MULTA INSERTA NO
o, § 6o, DO DECRETO-
ART. 3
EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO
IV,
LEI N. 911/69,
ART. 485,
DO CPC. INACOLHIMENTO. PARA A FIXAÇÃO DA MULTA, O FATOR DETERMINANTE É
O ATO DE DESFAZIMENTO DO BEM, E NÃO A EXTINÇÃO DA AÇÃO COM OU SEM
ANÁLISE DO MÉRITO. PRECEDENTES DESTA CORTE NESSE EXATO SENTIDO. MORA
DESCARACTERIZADA, NA ORIGEM, ANTE A COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS NO
PERÍODO NORMAL DA CONTRATUALIDADE. HIPÓTESE EM QUE, A BEM DA
VERDADE, CABERIA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, CONFORME O
ENTENDIMENTO EMANADO DESTE TRIBUNAL. PENALIDADE, TAMBÉM SOB ESTE
PRISMA, ACERTADAMENTE COMINADA. IRRESIGNAÇÃO INFRUTÍFERA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM PROL DO CAUSÍDICO DA RÉ. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ fl. 254)

: alega violação dos arts. 3o, § 6o, do Decreto-
Recurso especial
Lei 911/69.
A parte agravante sustenta em seu recurso especial que a multa prevista no art. 3
o, § 6o, somente é cabível quando cumuladas a alienação do bem e a sentença de
improcedência da busca e apreensão. Defende que, tendo havido extinção sem
resolução do mérito com base no
IV, do CPC, não se configura o
art. 485,
pressuposto legal da improcedência, razão pela qual a penalidade não pode ser
aplicada. Assevera que o acórdão recorrido viola diretamente o dispositivo federal
ao ampliar indevidamente seu alcance para hipóteses não contempladas pelo
legislador. (e-STJ fls. 259-263)
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da Jurisprudência do STJ
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a interpretação do
o, §
art. 3
6o do Decreto-
deve ser restritiva, razão pela qual a multa somente
lei 911/1969
deve ser aplicada nos casos de improcedência da demanda, não sendo cabível,
portanto, para as situações de extinção do processo sem resolução do mérito,
como é a hipótese dos autos.
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.182.566/RS,
Terceira Turma, DJEN de
e
27/3/2025; REsp n. 2.197.329/SC,
29/8/2025;
Quarta Turma, DJEN de
REsp n. 2.069.323/RS,
29/10/2025.
Documento eletrônico VDA54113279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: c41c97fb-121e-42e5-bc74-5a1c23eb9659

Na hipótese vertente, o Tribunal local decidiu pela possibilidade de
aplicação da multa do
o, § 6o, do Decreto-
mesmo em caso de
art. 3
lei 911/1969
extinção sem resolução do mérito. (e-STJ fls. 250-252)
Desse modo, encontrando-se o entendimento da Corte de origem em
divergência com a jurisprudência deste Tribunal, para remover da condenação a
previsão de aplicação da multa prevista no § 6o do
o do do Decreto-
art. 3
lei 911/1969.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PROVIMENTO, para remover da condenação a previsão de
aplicação da multa prevista no § 6o do
o do do Decreto-
art. 3
lei 911/1969.
Documento eletrônico VDA54113279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: c41c97fb-121e-42e5-bc74-5a1c23eb9659

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.076.675 / SC
Número Registro: 2025/0394443-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50677333820248240930
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : UÉSLEM MACHADO FRANCISCO - SC028865
AGRAVADO
: JESSICA APARECIDA MARTINS
ADVOGADO : TAYLOR FELIZARI - SC040261
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55294358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 7a558b1c-85fa-4fcf-b78d-223ad21d8e16

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 7a558b1c-85fa-4fcf-b78d-223ad21d8e16